Tribunal: STJ
Processo: 5008351-12.2019.4.03.6103
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEGUNDA TURMA
Data de publicação: 2025-10-27

Inteiro teor:
AgInt nos EDcl no RECURSO ESPECIAL No 1994267 - SP (2022/0089435-6)
RELATOR
: MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
AGRAVANTE
: LEILIMAR MENDES DE PAULA
ADVOGADOS
: FERNANDO HENRIQUE DE ALMEIDA SOUZA - SP214515
ERICK ARAUJO DUARTE - SP376616
AGRAVADO
: UNIÃO
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL E DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO
INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO
ESPECIAL. SERVIÇO MILITAR TEMPORÁRIO. LIMITE ETÁRIO. ART.
27
DA

COM
REDAÇÃO
DADA
PELA

LEI
N.
4.375/1964,
FUNDAMENTO DO ACÓRDÃO RECORRIDO NÃO
LEI N. 13.954/2019.
IMPUGNADO. INCIDÊNCIA DO ÓBICE DA SÚMULA N. 283 DO
STF. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
1. Na origem: ação de conhecimento com pedido de tutela de evidência
ajuizada pela ora Agravante para determinar que a União se abstenha de
licenciar ou de impedir a prorrogação do tempo de serviço da autora, ao
exclusivo fundamento do atingimento da idade de 45 (quarenta e cinco) anos,
julgada procedente.
2. Em apelação da União, primeiramente, o Tribunal de origem
manteve a sentença. Em sede de embargos de declaração, acolhidos com efeitos
infringentes, o apelo foi provido.
3. Nesta Corte, decisão que negou conhecimento ao recurso especial da
parte autora.
4. A parte recorrente deixou de impugnar fundamento autônomo e
suficiente do acórdão recorrido. Portanto, incide o óbice da Súmula n. 283 do
STF ("É inadmissível o recurso extraordinário, quando a decisão recorrida
assenta em mais de um fundamento suficiente e o recurso não abrange todos
eles").
5. Não tendo a parte agravante logrado êxito em infirmar os
fundamentos que nortearam a decisão ora agravada, impõe-se a sua
manutenção, em todos os seus termos.
6. Agravo interno desprovido.
ACÓRDÃO
Documento eletrônico VDA51723358 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 24/10/2025 15:08:18
Publicação no DJEN/CNJ de 28/10/2025. Código de Controle do Documento: f532a2c6-3e19-4d03-afcd-15c95eabc293

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do
16/10/2025
22/10/2025,
voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Afrânio Vilela, Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis
Moura e Marco Aurélio Bellizze votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Afrânio Vilela.

Brasília,
.
24 de outubro de 2025

MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
Relator
Documento eletrônico VDA51723358 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 24/10/2025 15:08:18
Publicação no DJEN/CNJ de 28/10/2025. Código de Controle do Documento: f532a2c6-3e19-4d03-afcd-15c95eabc293

AgInt nos EDcl no RECURSO ESPECIAL No 1994267 - SP (2022/0089435-6)
RELATOR
: MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
AGRAVANTE
: LEILIMAR MENDES DE PAULA
ADVOGADOS
: FERNANDO HENRIQUE DE ALMEIDA SOUZA - SP214515
ERICK ARAUJO DUARTE - SP376616
AGRAVADO
: UNIÃO
EMENTA
PROCESSUAL
CIVIL
E
DIREITO
ADMINISTRATIVO.
AGRAVO
INTERNO
NOS
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
NO RECURSO ESPECIAL. SERVIÇO MILITAR TEMPORÁRIO. LIMITE
ETÁRIO. ART. 27 DA LEI N. 4.375/1964, COM REDAÇÃO DADA PELA
LEI N. 13.954/2019. FUNDAMENTO DO ACÓRDÃO RECORRIDO NÃO
IMPUGNADO. INCIDÊNCIA DO ÓBICE DA SÚMULA N. 283 DO
STF. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
1. Na origem: ação de conhecimento com pedido de tutela de
evidência ajuizada pela ora Agravante para determinar que a União se
abstenha de licenciar ou de impedir a prorrogação do tempo de serviço da
autora, ao exclusivo fundamento do atingimento da idade de 45 (quarenta e
cinco) anos, julgada procedente.
2. Em apelação da União, primeiramente, o Tribunal de origem
manteve a sentença. Em sede de embargos de declaração, acolhidos com
efeitos infringentes, o apelo foi provido.
3. Nesta Corte, decisão que negou conhecimento ao recurso especial
da parte autora.
4. A parte recorrente deixou de impugnar fundamento autônomo e
suficiente do acórdão recorrido. Portanto, incide o óbice da Súmula n. 283 do
STF ("É inadmissível o recurso extraordinário, quando a decisão recorrida
assenta em mais de um fundamento suficiente e o recurso não abrange todos
eles").
5. Não tendo a parte agravante logrado êxito em infirmar os
fundamentos que nortearam a decisão ora agravada, impõe-se a sua
manutenção, em todos os seus termos.
6. Agravo interno desprovido.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno interposto por LEILIMAR MENDES DE PAULA
contra decisão da lavra da Ministra Assusete Magalhães que negou conhecimento ao
recurso especial (fls. 1057-1067).
Nas razões deste agravo interno, a parte agravante, em síntese, aponta a
insubsistência da decisão agravada, pois enfrentou expressamente "a questão atinente a
Documento eletrônico VDA51262747 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 10/10/2025 01:00:28
Código de Controle do Documento: d58f2759-6be8-41f0-9eb3-fe8a9a64803a

aplicação no tempo da nova redação do art. 27 da Lei do Serviço Militar, alterada pela
Lei 13.954/2019, foi devidamente enfrentada nas razões de Recurso Especial" (fl. 1090).
Ao final, requer "seja dado provimento ao presente agravo, para o fim de
reformar a decisão reprochada, viabilizando assim o consequente julgamento de mérito
do recurso especial, que, espera, ao final também seja provido" (fl. 1094).
Apresentada contraminuta (fls. 1111-1114).
É o relatório.
VOTO
A despeito dos argumentos veiculados no presente recurso, a insatisfação não
merece prosperar.
Na origem, trata-se de ação de conhecimento com pedido de tutela de
evidência ajuizada pela ora Agravante para determinar que a União se abstenha de
licenciar ou de impedir a prorrogação do tempo de serviço da autora, ao exclusivo
fundamento do atingimento da idade de 45 (quarenta e cinco) anos. Em sede de sentença,
o pleito foi julgado procedente (fls. 572-574).
Interposta apelação pela União, primeiramente, o Tribunal de origem manteve
a sentença (fls. 653-679). Contudo, em sede de embargos de declaração, acolhidos com
efeitos infringentes, o apelo foi provido, consignando os seguintes fundamentos:

Mas com as novas redações dadas pela Lei no 13.954/2019 ao art. 27 da Lei
no 4.375/1964 e ao art. 121, §3o, “d”, da Lei no 6.880/1980, o licenciamento ex
officio de militar temporário e voluntário é ato administrativo vinculado quanto aos
limites etários, e o Poder Judiciário não pode impor prorrogações além das previstas
em legítima legislação específica.
No caso dos autos, servidora militar não alcançou a estabilidade no serviço
militar porque tem menos de 10 anos de efetivo serviço (art. 50, IV, “a” da Lei no
6.880/1980).
Consta que a militar Leilimar Mendes de Paula, nascida em
, foi
11/03/1975
incorporada às fileiras da Força Aérea Brasileira, como Aspirante-a- Oficial do
Quadro de Oficiais da Reserva de 2a Classe Convocados (QOCON), do Corpo de
Oficiais da Ativa da Aeronáutica, na especialidade Ciências Contábeis, para a
prestação do serviço militar temporário, mediante a realização do Estágio de
Adaptação Técnico (EAT), a contar de
.
11/08/2014
Relata a autora, na petição inicial, que estava da iminência de ser licenciada
do serviço militar ativo, porque atingiria o limite etário de 45 anos em
.
11/03/2020
Alega que a exclusão de militar temporário em razão do limite ex officio máximo de
idade não tem amparo em lei em sentido estrito.
[...] (fl. 728)

Nesta Corte, decisão da lavra da Ministra Assusete Magalhães que negou
conhecimento do recurso especial (fls. 1057-1067).
Inicialmente, a parte agravante afirma que:
Documento eletrônico VDA51262747 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 10/10/2025 01:00:28
Código de Controle do Documento: d58f2759-6be8-41f0-9eb3-fe8a9a64803a

Ao contrário do quanto sustentado na decisão agravada, a agravante
enfrentou a questão atinente a aplicação no tempo da nova redação do art. 27 da Lei
do Serviço Militar, alterada pela Lei 13.954/2019, foi devidamente enfrentada nas
razões de Recurso Especial, na melhor técnica, no tópico “2.1 - Da alegação de que
a nova redação do art. 27 da Lei do Serviço Militar, alterado pela da Lei 13.954
/2019, aplica-se aos militares que ingressaram antes de sua entrada em vigor, e que
foram admitidos em processos seletivos já finalizados:”, no tópico “2.2 – Da
alegação de que a nova redação dada ao art. 27 da Lei do Serviço Militar, pela nova
lei Lei 13.954/2019, teria satisfeito a exigência de reserva legal para o licenciamento
de militares temporários por motivo de limite de idade” e também no tópico “4 – Da
alegação de que não há Direito Adquirido a ser invocado no presente caso.”.
[...]
Por oportuno e necessário, a agravante vem informar a V. Exa. que em
acórdão publicado em
o Superior Tribunal de Justiça julgou o mérito da
30/08/2022
questão que também é debatida no presente Recurso Especial, reconhecendo que o
limite de idade estabelecido na nova redação do art. 27 da Lei do Serviço Militar,
alterada pela Lei 13.954/2019, não se aplica aos militares temporários que
ingressaram na Aeronáutica antes do advento da Lei 13.954/2019, como é o caso da
recorrente (a cópia do acórdão segue em anexo). Mencionada decisão também
reconheceu que o limite etário previsto no art. 5o da Lei 4.375/1964 também não
incide sobre o serviço temporário de militares voluntários, e que aplica-se apenas ao
serviço militar obrigatório:
[...]
Ao analisar a nova redação do art. 27 da Lei 4.375/1964, alterada pela Lei
13.954/2019, em acórdão proferido no Resp 2004844 - SP (2022/0156553-7), supra
reproduzido, o Ministro Relator OG FERNANDES destaca que “[...] a interpretação
do dispositivo legal deve ocorrer de forma sistemática, de modo que o inciso que
regula o limite etário de 45 anos deve ser lido à luz do § 1o, que regula os processos
seletivos subsequentes, bem como à luz do caput, que regula o ingresso no serviço
militar temporário”.
Isso porque a interpretação literal e sistemática do aludido art. 27 da Lei
4.375/1964 revela cristalinamente que o § 1o daquele dispositivo “[...] foi redigido
no tempo verbal futuro, indicando um comando direcionado a processos seletivos
que serão realizados posteriormente.”, e que “[...] Caso a intenção do legislador
fosse atingir também os militares temporários já em serviço, teriam os requisitos
etários sido previstos em dispositivo legal não vinculado ao regramento dos futuros
processos seletivos, como, por exemplo, ocorre nos requisitos específicos trazidos
no § 4o do citado artigo de lei.”.
Diante desses fundamentos, o Superior Tribunal de Justiça concluiu que
“[...] a alteração do art. 27 da Lei n. 4.375/1964 visou atingir apenas os militares
temporários que ingressarem através de processos seletivos posteriores”.

Contudo, conforme disposto na decisão agravada, a Corte de origem, ao
analisar a controvérsia, asseverou que (fls. 727-728; sem grifos no original):

As disposições da Lei no 13.954/2019 são aplicáveis desde sua publicação
(DOU de
, inclusive), de tal modo que a partir de então a administração
17/12/2019
militar está vinculada aos limites legais para prorrogações do serviço militar
Documento eletrônico VDA51262747 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 10/10/2025 01:00:28
Código de Controle do Documento: d58f2759-6be8-41f0-9eb3-fe8a9a64803a

temporário e voluntário. Ainda que a admissão do militar tenha se dado
anteriormente à edição da Lei no 13.954/2019, os respectivos editais e processos
seletivos têm contínua subordinação à lei, mesmo porque os atos administrativos de
efeito concreto devem obedecer os comandos normativos vigentes no momento em
que são elaborados.
O engajamento e o reengajamento não são meras extensões de um único
ato administrativo anterior regido pela legislação vigente ao tempo do processo
seletivo, pois configuram atos administrativos independentes embora relacionados
entre si, de modo que cada ato fica sujeito à conformação normativa vigente ao
tempo em que é realizado.
Não há confiança legítima assegurando a permanência do interessado no
serviço militar temporário e voluntário quando a lei ordinária expressamente proíbe
prorrogações e seus correspondentes engajamentos e reengajamentos. Muito menos
há direito adquirido porque cada prorrogação é um ato administrativo que deve ser
executado segundo a legislação vigente no momento em que é avaliada, não
podendo ser contrário à lei vigente quando é praticado.
Mesmo as redações anteriores da Lei no 4.375/1964 e da Lei no 6.880/1980
não asseguravam direito subjetivo à permanência no serviço militar temporário e
voluntário. O art. 33, §2o, da Lei no 4.375/1964 (na redação dada pela Lei no 13.954
/2019) apenas deixou expresso o entendimento já afirmado no sentido de que a
administração militar sempre teve discricionariedade para avaliar a permanência do
temporário e voluntário no serviço militar (salvo hipóteses de atos vinculados à lei,
por óbvio). O licenciamento de militar pela administração pública podia e ainda
pode se dar por motivo diverso do limite máximo de idade, notadamente
conveniência da administração, independentemente de qualquer justificativa e de
processo administrativo disciplinar em que sejam assegurados o contraditório e a
ampla defesa (exigíveis apenas se o licenciamento se der a bem da disciplina, por
constituir, neste caso, espécie de sanção disciplinar). A jurisprudência está
consolidada nesse sentido (p. ex., E. STF, AR 1562 AgR, Relator(a): ROBERTO
BARROSO, Tribunal Pleno, julgado em
, PROCESSO ELETRÔNICO
06/12/2019
D Je-280 DIVULG 16-12-2019 PUBLIC 17-12-2019; E. STJ, R Esp 1424184/MT,
Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em
, D
16/05/2019
Je
).
22/05/2019
Mas com as novas redações dadas pela Lei no 13.954/2019 ao art. 27 da Lei
no 4.375/1964 e ao art. 121, §3o, “d”, da Lei no 6.880/1980, o licenciamento ex
de militar temporário e voluntário é ato administrativo vinculado quanto aos
officio
limites etários, e o Poder Judiciário não pode impor prorrogações além das previstas
em legítima legislação específica.

A parte recorrente, no entanto, deixou de impugnar os fundamentos acima
destacados. Portanto, incide o óbice da Súmula n. 283 do STF ("É inadmissível o recurso
extraordinário, quando a decisão recorrida assenta em mais de um fundamento
suficiente e o recurso não abrange todos eles"). Nesse sentido: AgInt no AREsp n.
2.290.902/SP, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em
, DJe de
; AgInt no REsp n. 2.101.031/RJ, relatora Ministra
18/12/2023
20/12/2023
Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em
, DJe de
23.
4/12/2023
7/12/20
Documento eletrônico VDA51262747 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 10/10/2025 01:00:28
Código de Controle do Documento: d58f2759-6be8-41f0-9eb3-fe8a9a64803a

Assim, não tendo a parte agravante logrado êxito em infirmar os fundamentos
que nortearam a decisão ora agravada, impõe-se a sua manutenção, em todos os seus
termos.
Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao agravo interno.
É o voto.
Documento eletrônico VDA51262747 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 10/10/2025 01:00:28
Código de Controle do Documento: d58f2759-6be8-41f0-9eb3-fe8a9a64803a

TERMO DE JULGAMENTO
SEGUNDA TURMA
AgInt nos EDcl no REsp 1.994.267 / SP
Número Registro: 2022/0089435-6
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
50083511220194036103
Sessão Virtual de
a
16/10/2025
22/10/2025
Relator do AgInt nos EDcl
Exmo. Sr. Ministro TEODORO SILVA SANTOS

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro AFRÂNIO VILELA

Secretário
Bela. VALÉRIA ALVIM DUSI
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : LEILIMAR MENDES DE PAULA
ADVOGADOS
: FERNANDO HENRIQUE DE ALMEIDA SOUZA - SP214515
ERICK ARAUJO DUARTE - SP376616
RECORRIDO
: UNIÃO
ASSUNTO
: DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO -
MILITAR - REGIME - INGRESSO E CONCURSO
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : LEILIMAR MENDES DE PAULA
ADVOGADOS : FERNANDO HENRIQUE DE ALMEIDA SOUZA - SP214515
ERICK ARAUJO DUARTE - SP376616
AGRAVADO
: UNIÃO
TERMO
Documento eletrônico VDA51652038 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/10/2025 00:54:41
Código de Controle do Documento: 783a967f-29eb-4cb2-ab9b-e24c5eb31018

A SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 16/10/2025
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Sr.
22/10/2025,
Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Afrânio Vilela, Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis Moura e
Marco Aurélio Bellizze votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Afrânio Vilela.

Brasília, 22 de outubro de 2025
Documento eletrônico VDA51652038 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/10/2025 00:54:41
Código de Controle do Documento: 783a967f-29eb-4cb2-ab9b-e24c5eb31018